Tribunal: TJDFT
Processo: 0747410-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO REGULAR. CONCORDÂNCIA EXARADA PELO DISTRITO FEDERAL. PRECLUSÃO. EC No 113/2021. PRECATÓRIOS EXPEDIDOS ANTERIORMENTE. CRITÉRIO POSTERIOR. PEDIDO À PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL. ART. 1o-E DA LEI No 9.494/1997. ART. 26, CAPUT DA RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o Distrito Federal foi regularmente intimado dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial e expressou sua concordância.
2. O executado não pode impugnar os cálculos depois de ter expressado sua concordância com estes, sob pena de violação à boa-fé objetiva (venire contra factum proprium), restando a matéria atingida pela preclusão.
3. Os precatórios foram expedidos antes da entrada em vigor da EC no 113/2021. Assim, o pedido de aplicação do critério posterior à apresentação do precatório deverá ser apresentado à Presidência do Tribunal, conforme preconiza o art. 1o-E da Lei no 9.494/1997 e o art. 26, caput da Resolução no 303/2019 do CNJ.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.